Tribunal: TJBA
Processo: 0001187-25.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001187-25.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: JOAO BATISTA DIAS COELHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0001187-25.2011.8.05.0137, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sob o fundamento de que o exequente permaneceu inerte após o encerramento dos períodos de suspensão do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e Contrato de Composição e Confissão de Dívidas, quando a paralisação processual decorreu de deficiências do mecanismo judiciário, e não de inércia injustificada do exequente. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia atribuível ao exequente. Quando a paralisação do processo resulta de deficiências do próprio mecanismo judiciário — como ausência de impulso oficial —, não se configura a omissão necessária ao reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 4. A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária indica bens dados em garantia pelo executado, tendo sido lavrado auto de penhora no processo, o que demonstra a viabilidade concreta da execução. Trata-se, ademais, de crédito originado de recursos públicos provenientes do FNE/PROPEC e do FAT, cuja recuperação é de interesse público, circunstância que reforça a necessidade de preservação da execução. 5. O exequente demonstrou interesse na satisfação do crédito ao requerer expressamente o prosseguimento do feito em 16/04/2023, afastando a caracterização de inércia injustificada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do processo executivo decorre de deficiências do mecanismo judiciário, e não de inércia injustificada do exequente. 2. A prática de atos processuais de impulso pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 921, V, 924, V e 1.026, § 2º; CC, art. 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001187-25.2011.8.05.0137, sendo Apelante Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apelado João Batista Dias Coelho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator